Tribunal: TJMT
Processo: 1028096-25.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028096-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Declaração de Ausência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOMAZIA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 496.150.501-30 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1028096-25.2023.8.11.0000– Cáceres.

Agravante
:
Tomazia Ramos dos Santos.

Agravada
:
Maria da Conceição Ramos dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA POR MORTE PRESUMIDA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO -
REMESSA DOS AUTOS PARA O FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DA REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DO C. STJ – INCOMPETENCIA TERRITORIAL RELATIVA – DECISÃO CASSADA – RECURSO
PROVIDO.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula nº 33 – STJ), cabendo, portanto, a parte autora, a escolha aleatória do juízo para o processamento da ação declaratória de ausência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1028096-25.2023.8.11.0000– Cáceres.

Agravante
:
Tomazia Ramos dos Santos.

Agravada
:
Maria da Conceição Ramos dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tomazia Ramos dos Santos, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, que nos autos da
ação de declaração de ausência por morte presumida nº 1010348-59.2023.8.11.0006, declinou da competência para processar e julgar a presente ação e determinou a remessa dos autos à Comarca de Curionópolis/PA, posto que é o foro do último domicílio da requerida.

Inconformada a agravante alega que a competência fixada no art. 49 do Código de Processo Civil é territorial, podendo a ação ser ajuizada em foro diverso do último domicílio do desaparecido.

Segue sustentado que a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.

As informações foram prestadas no id.
193839675
.

A PGJ emitiu parecer no id. 193846672, pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1028096-25.2023.8.11.0000– Cáceres.

Agravante
:
Tomazia Ramos dos Santos.

Agravada
:
Maria da Conceição Ramos dos Santos.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Tomazia Ramos dos Santos
propôs a ação de declaração de ausência em decorrência do desaparecimento de sua irmã Maria da Conceição Ramos dos Santos.

Em meado do ano de 2005, a senhora Beatriz Ramos dos Santos, genitora da agravante e agravada, quando ainda viva, receberam a notícia por terceiros de que a agravada havia falecido no Garimpo da Serra Pelada e fora enterrada como indigente, o que motivou a propositura da ação.

Contudo, o

douto magistrado
a quo
declinou da competência para a Comarca de Curionópolis/PA (id. 192203666 - Pág. 77) por ser o último domicílio da agravada, nos termos do art. 49 do CPC.

Inconformada a agravante alega que a competência fixada no art. 49 do Código de Processo Civil é territorial, podendo a ação ser ajuizada em foro diverso do último domicílio do desaparecido. Sustenta que a matéria é pacífica no STJ, conforme disposto na Súmula nº 33.

Segue sustentado que a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64 e 65, ambos do CPC.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da agravante de que o juízo singular não pode declinar, de ofício, a competência para processar e julgar a ação de declaração de ausência por morte presumida, em razão de se tratar de competência relativa. Verifica-se que a demanda foi proposta com base no domicílio da parte autora, que pretende a declaração por morte presumida da requerida, para dar prosseguimento ao Inventário de nº 2021-89.2016.8.11.0006, em que a requerida consta como herdeira.

Sendo assim, a agravante propôs a ação em seu domicílio e o juízo singular declinou a competência para o último domicílio da parte requerida, ora agravada.

É cediço que, conforme disposto na súmula nº 33 do STJ,
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Assim, sendo a incompetencia territorial relativa,
evidente que a decisão singular deve ser anulada, para que a ação tramite no domicílio da parte requerente.

Nesse sentido, segue o julgado:

“Conflito Negativo de Competência – Ação declaratória de ausência – Demanda proposta perante a Comarca de Carapicuíba com base no domicílio do autor –
Remessa do feito à consideração do último domicílio do ausente em outra Comarca – Impossibilidade – Incidência da Súmula nº 33 do C. STJ – Competência para processamento da ação declaratória de ausência que encerra regra territorial, portanto, de natureza relativa – Ausente, ademais, escolha aleatório de juízo – Conflito acolhido.
Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba).”
(TJSP. CC n. 00080098220228260000, Câmara Especial; Rel. Renato Genzani Filho; j. 16.03.2022 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, a anulação da decisão é medida que se impõe, determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024